Tribunal: TJSP
Processo: 1021110-82.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação revisional de cláusula contratual cumulada com repetição de indébito, proposta em face de instituição financeira.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se o recurso de apelação atende ao princípio da dialeticidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da sentença que extinguiu o processo por ausência de regularização da petição inicial; bem como se é possível o conhecimento do recurso que se limita a reiterar alegações de mérito dissociadas da causa de decidir adotada pelo juízo de origem.
III. Razões de Decidir
3. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. Configurada. A sentença extinguiu o feito com fundamento nos arts. 330 e 485 do CPC/15, em razão do não atendimento à determinação de emenda da petição inicial. Contudo, a parte apelante deixou de impugnar especificamente tais fundamentos, limitando-se a reiterar alegações genéricas acerca de abusividade contratual, matéria dissociada da causa de decidir. Ausente o enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida, em desacordo com os incisos II e III do art. 1.010 do CPC/15, inviável o conhecimento do recurso.
IV. Dispositivo
4. Recurso não conhecido.